Tribunal: TJMT
Processo: 1000274-97.2023.8.11.0085
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000274-97.2023.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), DANIELA GREGORIO ISRAEL - CPF: 060.293.991-79 (EMBARGADO), LENNON DO NASCIMENTO - CPF: 347.996.978-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTENCIAL – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000274-97.2023.8.11.0085

EMBARGANTE:OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADA: DANIELA GREGORIO ISRAE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
300885863)
, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso,
para afastar a declaração de abusividade e nulidade da cobrança de seguro no valor de R$ 1.843,62 (mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos) e da tarifa de Assistência IGS no valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais), excluindo da sentença a condenação à restituição de valores referente às aludidas verbas, bem como determinou que a restituição de valores excedentes cobrados acima da taxa média de mercado relativo aos juros remuneratórios sejam restituídos na sua forma simples a ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo nos demais termos a sentença.

Inconformada, a embargante alega omissão no julgado ao
limitar os
juros remuneratórios

tomando por

único parâmetro

a

taxa média de mercado do BACEN
, sem enfrentar as
peculiaridades do caso concreto
e sem explicitar a aplicação dos

critérios firmados pelo STJ
(REsp repetitivo 1.061.530/RS e julgados mais recentes, a exemplo dos REsps 2.015.514/PR e 1.821.182/RS), que admitem, conforme as circunstâncias,
variações superiores
à média.

Alega, ainda, que a operação envolve
veículo com 12 anos de fabricação
,
alto risco de inadimplência
,
baixa recuperabilidade da garantia
,
custo de captação elevado

e

perfil de público de maior risco
,
fatores que, segundo afirma, justificariam a taxa contratada, a qual

supera a média em 62%

(sessenta e dois por cento), razão pela qual, pugna pelo acolhimentos dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados (Id. 303100887).

O embargado não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTENCIAL – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – COBRANÇA DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela autora, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo falar em venda casada, nem em restituição de valores quanto a estas verbas”.

Inconformada, a
embargante alega omissão no julgado ao
limitar os
juros remuneratórios

tomando por

único parâmetro

a

taxa média de mercado do BACEN
, sem enfrentar as
peculiaridades do caso concreto
e sem explicitar a aplicação dos

critérios firmados pelo STJ
(REsp repetitivo 1.061.530/RS e julgados mais recentes, a exemplo dos REsps 2.015.514/PR e 1.821.182/RS), que admitem, conforme as circunstâncias,
variações superiores
à média.

Contudo, sem razão a embargante, o acórdão bem analisou a questão dos juros remuneratórios, e o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento que manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens do executado. A embargante alega omissão no julgado quanto a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento do arresto cautelar em face do Embargado, requerendo a aplicação do efeito infringente e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se o recurso preenche os requisitos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou suas razões, inexistindo omissão.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no julgado.

O prequestionamento foi atendido, pois os fundamentos do acórdão foram devidamente expostos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
A ausência de vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração impede sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

O prequestionamento é atendido quando a decisão examina os fatos e fundamentos necessários à análise da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.
(N.U 1006467-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025